Tribunal: TCU
Processo: 009.099/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (no da TCE no sistema: 2514/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 319/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Valquíria Andrade Teixeira Barbosa, em razão da habilitação e concessão irregular do benefício previdenciário 41/135.307.360-0, de titularidade de Helana Zaratim, em decorrência de atos irregulares praticados na Agência da Previdência de Capivari/SP, circunscrita à Gerência Executiva do INSS de Piracicaba/SP. O valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 137.024,44. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o último pagamento irregular realizado, em 3/11/2014 (peça 40, p. 3), e a Notificação Prévia ocorrida em 8/11/2019 (peça 4); e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 51-54); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 009.099/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Valquíria Andrade Teixeira Barbosa (XXX.027.788-XX) 1.2. Unidade: Gerência Executiva do INSS - Piracicaba/SP - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há